Tribunal: STF
Processo: RE 1549694
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO NÃO ESGOTADO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COM STATUS DE BLOQUEADO. POSSIBILIDADE. Não há impedimento à expedição do precatório, com status bloqueado, antes de esgotado o prazo para impugnação, prevista no art. 535, do CPC. Precedentes”. (eDOC 27 – ID: c130f660)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100, § 5º, do texto constitucional. (eDOC 62 – ID: ee0ea7b2) 



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que permitiu a expedição de precatório antes do trânsito em julgado da decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença, concluindo-se, portanto, pela violação do regime constitucional de precatórios.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso merece prosperar.



    Verifico que a Corte de origem possibilitou a expedição de precatório antes do trânsito em julgado da decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença. Nesses termos, colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:  



    “Esta Corte já se pronunciou no sentido de que não há impedimento à expedição do precatório, com status bloqueado, antes de esgotado o prazo para impugnação, prevista no art. 535, do CPC. Veja-se: 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR INCONTROVERSO. PRECATÓRIO. STATUS DE BLOQUEADO. Uma vez que o precatório foi expedido com o status de bloqueado, não há falar em risco de dano irreparável que obste a expedição da requisição de pagamento antes do decurso do prazo para impugnação. (TRF4, AG 5024912-89.2021.4.04.0000, SEXTA TURMA, Relatora TAÍS SCHILLING FERRAZ, juntado aos autos em 06/08/2021) 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO AUTOMÁTICA. EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO COM O STATUS DE "BLOQUEADO". POSSIBILIDADE. 1. O procedimento para a impugnação ao cumprimento da sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública é regulamentado pelo art. 535 do CPC, não havendo previsão de suspensão automática ou necessária do cumprimento da sentença pela simples apresentação de impugnação pelo Poder Público. 2. Em observância aos princípios da celeridade processual e duração razoável do processo e considerando os prazos a serem observados para os pagamentos realizados pela Fazenda Pública sob o regime estabelecido pelo art. 100 da CF, é possível a requisição do pagamento dos valores controvertidos antes do julgamento da impugnação apresentada pelo devedor, com a expedição do respectivo precatório com o status de "bloqueado". (TRF4, AG 5029258- 20.2020.4.04.0000, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC, Relator CELSO KIPPER, juntado aos autos em 19/03/2021).



    Desse modo, nenhum reparo merece a decisão agravada.



    (...)” (eDOC 27 – ID: c130f660, p. 1-2)



    Assim, verifica-se que acordão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mormente o que decidido na sistemática da repercussão geral, pois no tema 45 firmou-se o entendimento no sentido de que é inadmissível a execução provisória de condenação pecuniária em face da Fazenda Pública, sob pena de ofender o regime constitucional dos precatórios.



    Nessa mesma linha, verifique-se o que decidido nos seguintes julgados:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 573.872-RG (Tema 45, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 11/9/2017), assentou que “a execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai regime constitucional de precatórios”. Nesse precedente paradigma, reafirmou-se a jurisprudência desta CORTE, no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (RE 1412096 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.02.2023)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se admite a execução provisória de prestação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública. II - Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1154961 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 01.10.2019)



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.327.853, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 21.02.2025; RE 1.492.745, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.05.2024; RE 1.395.098, Rel. Min. André Mendonça, DJe 26.09.2023; e RE 1.337.108, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 08.10.2021.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso (artigo 932, V, do CPC, c/c art. 21, §2º, do RISTF) para estabelecer a impossibilidade de expedição de precatório antes do julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença. 



     



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente